Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. SIMULAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMPRÉSTIMO. AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica.
2. Segundo art. 23, I, da Lei n. 8.245/91, o pagamento dos aluguéis e dos demais consectários da locação, no prazo estipulado, constitui obrigação do locatário e o seu descumprimento pode ensejar a rescisão contratual, nos termos do art. 9o, III, da referida norma, o decreto de despejo e a condenação ao pagamento do débito.
3. Na hipótese, o autor demonstrou a relação locatícia existente, consignada por meio do contrato de locação com firma reconhecida em cartório pelas partes e listagem detalhada com imagens dos bens contidos no imóvel, assim como a sua sub-rogação no polo locador, em razão da transmissão da posse e dos direitos sobre o bem pelo locador originário.
4. A alegação dos réus de simulação do contrato de locação, ao argumento de que se trata, em verdade, de empréstimo firmado com terceiro agiota, não é corroborada por nenhum indício de prova existente nos autos.
5. A teor do art. 373 do CPC, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente.
6. Em que pese a possiblidade de inversão do ônus da prova lastreada no disposto no § 1o do art. 373 do CPC c/c o art. 3o da MP n. 2.172-32/2001, é necessário indícios mínimos da prática de agiotagem, o que não se verifica no caso.
7. Recurso conhecido e desprovido.